Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-97.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. LANÇAMENTO UNILATERAL DE CONTRATAÇÃO E SUBSEQUENTE CANCELAMENTO DO SERVIÇO SEM A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DE MULTA. FALHA NO PROCEDIMENTO DA PARTE RÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA INSUFICIENTE A ENSEJAR O ABALO MORAL. NÃO DEMONSTRADA A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que promova as cobranças da linha telefônica final 93 conforme o plano anterior, no valor de R$ 59,99 mensais e com os devidos descontos, caso ainda devidos; bem como para condená-la a restituir em dobro o valor pago relativo a linha telefônica final 49, no valor total de R$ 49,48 e ainda ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II. Incidem, in casu, as regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se trata de relação de consumo, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.

III. Tratando-se de relação de consumo, há a inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC, quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Contudo, as provas que se submetem à inversão do ônus da prova são aquelas cuja produção não é possível ao consumidor ou sua produção lhe seja extremamente penosa.

IV. Ao optar por realizar a suposta contratação mediante registro telefônico, cabe à empresa ré manter a cópia do contrato verbal, devendo suportar as consequências da alegada exclusão do termo contratual antes do transcurso do prazo prescricional de eventual demanda relativa ao pacto firmado.

V. Ausente comprovação de que a parte autora efetuou a contratação (e posterior cancelamento) de plano pós-pago para a linha final 49, é possível confirmar a falha no procedimento da parte ré, ao efetuar o registro da contratação e posterior cancelamento de forma unilateral, além de efetuar a cobrança da multa indevida. Assim, diante da ausência de engano justificável na cobrança realizada, face a incidência de multa proveniente de procedimento unilateral da parte ré, deve a restituição ser realizada em dobro, conforme fixado pelo juízo de origem.

VI. Não há comprovação da ocorrência do alegado dano moral, pois a mera cobrança de dívida, ainda que inexistente, não resulta em dano à esfera da personalidade da parte consumidora. Ademais, ainda que a parte autora afirme que apurou a incidência de restrição no seu nome, destaca-se que não se desincumbiu de comprovar que teve o nome inserido em cadastro de inadimplentes, uma vez que o “print” da tela do celular coligida aos autos não comprova a ocorrência de negativação, mas apenas aponta a existência do débito junto à parte ré, acrescida da oferta de composição da dívida, não caracterizando a inclusão no cadastro restritivo. Assim, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação por danos morais. Neste sentido: (Acórdão 1306521, 07041015420208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

VII. Recurso conhecido e provido em parte para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.